Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719751-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Francisco Pedro da Silva Maria das Graças Cabral da Silva Agravada: Pattro Administradora Patrimonial Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Pedro da Silva e Maria das Graças Cabral da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703581-52.2020.8.07.0020, assim redigida: “Homologo o laudo de ID 215395647 e respectivo laudo complementar de ID 221287396. Assinalo que as impugnações apresentadas pela Executada consistem em mera irresignação inadmissível na presente etapa processual, seja por centrar-se na rediscussão da coisa julgada já estabelecida nos autos (vedação à retirada de mobiliário), seja por não infirmar os métodos adotados pelo perito na confecção do laudo. Adotem-se as providências necessárias ao pagamento dos honorários periciais ao expert. Intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. Prazo: 3 dias. Após, proceda-se à tentativa de constrição de bens via SISBAJUD e RENAJUD”. Em seguida os embargos de declaração interpostos pelos recorrentes foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio da decisão interlocutória com o seguinte teor: “Rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Cumpra-se (ID 227741608)”. Em suas razões recursais (Id. 71963670) os agravantes afirmam, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pela sociedade empresária agravada, o laudo pericial apresentado. Sustentam, preliminarmente, a ocorrência de afronta à regra enunciada pelo art. 489, § 1o, do CPC, e a configuração da hipótese de negativa de prestação jurisdicional, por não terem sido expostos fundamentos suficientes que pudessem justificar a rejeição da impugnação ao laudo de avaliação apresentada pela agravante ou mesmo dos embargos de declaração interpostos na sequência contra a decisão interlocutória que o homologou. Acrescentam que houve interpretação extensiva da sentença a ser cumprida, pois o aludido título executivo não determinou qualquer vedação à retirada de mobiliário, mas apenas que o imóvel fosse restituído na situação em que se encontrava. Afirmam que não houve resistência na ocasião de entrega do imóvel, o que afasta a pretensão de obtenção de lucros cessantes. Prosseguem narrando que o imóvel foi devolvido com todas as benfeitorias realizadas. Destaca a inexistência de preclusão em relação à determinação de substituição da perícia. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja acolhida a impugnação ao laudo de avaliação apresentado pelos agravantes nos autos do processo de origem, evitando a prática de atos constritivos em seu desfavor, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 71963910). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que, ao indeferir a impugnação oferecida pelos recorrentes, homologou o laudo pericial referente ao bem imóvel restituído à sociedade empresária agravada. Em relação à questão preliminar suscitada pelos agravantes em suas razões recursais convém esclarecer que os critérios estabelecidos no art. 489, inc. IV, do Código de Processo Civil, e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, se encontram regularmente preenchidos no presente caso. Ressalte-se que o órgão jurisdicional deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos das regras previstas no art. 489, § 1o, e 11, do Código de Processo Civil. Nesse sentido examine-se o acórdão promanado do Excelso Supremo Tribunal Federal que, nos autos do Recurso Extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (AI n° 791292 QO-RG), dispôs a respeito da necessidade de que as decisões judiciais sejam fundamentadas: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI n° 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/6/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12/8/2010 PUBLIC 13/8/2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118.) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se também a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. DANOS E PREJUÍZOS PSÍQUICOS EXPERIMENTADOS PELOS INFANTES. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO NÃO COMPROVADAS. NECESSIDADE HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo o sentenciante enfrentado, de forma adequada e suficiente, as teses lançadas pelas partes, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. O cabimento de compensação por danos morais nos casos que envolvem a ausência paternal deve ser analisado com minuciosa cautela e detida verificação dos fatos, uma vez que as relações familiares pressupõem critérios subjetivos e peculiares, não sendo razoável aplicá-la indiscriminadamente. 3. O artigo 229 da Constituição Federal estabelece o dever de criação, assistência e educação dos pais para com os filhos, de tal sorte que sua não obediência, caso comprovado o dano experimentado pelo filho, ainda que exclusivamente moral, leva à constatação da prática de um ato ilícito pelo genitor, nos termos do artigo 186 do Código Civil. 4. Não há que se falar em compensação por danos morais quando não se mostram evidenciados o ato ilícito perpetrado pelo pai, nem os danos psíquicos sofridos pelos filhos, que possam caracterizar uma situação excepcional indenizável. 5. Os danos patrimoniais são devidos na medida daquilo que a parte lesada perdeu (danos emergentes) ou que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes), carecendo ambos de inequívoca demonstração do prejuízo, não podendo, portanto, ser compensados em situações meramente hipotéticas. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.” (Acórdão no 1197056, 00397718820158070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise a decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular indeferiu a impugnação oferecida pelos recorrentes no processo de origem não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil. É necessário reafirmar que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra enunciada pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido de modo reiterado que não é necessária a abordagem de todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejam explicitadas com clareza as razões que justificam a solução escolhida, senão vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame de questões já expostas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Se a fundamentação utilizada no acórdão recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso, atendendo adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, não há falar em omissão na espécie. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 1798591, 07019203420218070010, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão embagada está fundamentada (CRFB, arts. 5o, LV e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada. 2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos. 3. De acordo com o teor do enunciado n. 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve a parte embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na esfera recursal, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão no 1284508, 07151752620208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. REFIS/DF. LC No 943/2018. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE AFASTADA. PRESTAÇÕES VINCENDAS. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. VALOR BASE DA DATA DO DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO. PRESTAÇÕES VENCIDAS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. INPC - ÍNDICE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DA CONSTITUIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada - alegação de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração que impugnaram suposta omissão na sentença: O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Assim, não há que se prover a preliminar, já que o magistrado sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC, tanto na sentença recorrida quanto na decisão integrativa. Logo, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação, por suposta negativa de prestação jurisdicional no julgado, uma vez que a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida, ou seja, análise do conjunto probatório à luz do convencimento motivado/persuasão racional. 2. Mérito: A LC no 943/2018, em vigor desde 01/06/2018, passou a prever a aplicação da taxa SELIC como forma de correção monetária dos débitos tributários vencidos, a ser aplicada, inclusive, nos parcelamentos já vigentes. 3. Segundo os arts. 2o e 4o da LC no 943/2018, o ente distrital deve atualizar as parcelas vincendas do REFIS a partir de 01/06/18, aplicando a taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento, acumulada mensalmente a partir do mês seguinte ao do deferimento, até o último mês anterior ao do pagamento, com juros de 1% (um por cento) no mês do pagamento. 4. Não se cogita o deferimento da alteração da atualização por intermédio da taxa SELIC e dos juros de mora de 1% ao mês em relação à momento anterior ao deferimento do parcelamento do débito (constituição e consolidação do crédito tributário), sobretudo porque não haverá prejuízo ao contribuinte, uma vez que o valor a ser considerado tem por suporte o valor base da data do deferimento do parcelamento, bem como que existe sentença em outros autos que deferiu a incidência da taxa SELIC desde o momento do deferimento do pedido de parcelamento do crédito tributário, tendo sido respeitada a legislação no caso em apreço (LC n° 943/18 e o entendimento da AIL no 2016.002.031555-3). 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE) E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão no 1235969, 07059575120198070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020) (Ressalvam-se os grifos) Assim, a preliminar deve ser rejeitada. Em relação ao tópico central do recurso, o exame dos dados factuais, ora examinados, demonstra que a sociedade empresária agravada ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor dos agravantes e, decorrida a marcha processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (Id. 86405495 dos autos do processo de origem): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial para DECLARAR resolvido o contrato firmado entre as partes, relacionado a aquisição do imóvel acima referido, por inadimplemento do promitente comprador, com retorno das partes ao estado anterior, cabendo a parte ré restituir o imóvel no estado em que se encontra e a parte autora a devolução de todos os valores pagos, em parcela única e atualizados pelos mesmos índices do contrato, autorizada a retenção de 10% (dez por cento) do montante a título de cláusula penal; e CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização material pela fruição do imóvel, desde o inadimplemento (fevereiro de 2012) até a efetiva desocupação, no valor do locativo mensal, a ser apurado em sede de liquidação de sentença”. Após a interposição de apelação pelos réus, ora recorrentes, a Egrégia 2a Turma Cível deu provimento em parte ao recurso, nos seguintes termos (Id. 127626287 dos autos do processo de origem): “À vista do exposto, conheço parcialmente o recurso, e, quanto ao mais, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Rejeito as preliminares suscitadas pelos apelantes e dou parcial provimento ao recurso, apenas para excluir a condenação ao pagamento do valor dos lucros cessantes”. (Ressalvam-se os grifos) Sucede que com o transcurso do prazo recursal, o aludido provimento jurisdicional ficou obstado pelos efeitos da coisa julgada, tendo sido inaugurada a fase de cumprimento de sentença por ambas as partes. Nesse sentido a obrigação devida pelos recorrentes consiste na restituição do imóvel à recorrida, no atual estado em que se encontra. Por sua vez, a obrigação devida à recorrida corresponde à devolução dos valores pagos pelos adquirentes. Convém acrescentar que o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível afastou a condenação dos réus, ora recorrentes, ao pagamento de lucros cessantes, não é demais insistir. Logo, eventual pretensão da recorrida de cumprimento de sentença em relação os aludidos danos materiais afronta diretamente a coisa julgada. Após o cumprimento da obrigação pelos réus, relativamente à restituição do imóvel, sobreveio requerimento da agravada para que fosse realizada perícia técnica, com o intuito de apurar eventuais danos materiais ocorridos no bem, em razão das considerações apresentadas no laudo do Oficial de Justiça no ato de imissão de posse (Id. 135332174 dos autos do processo de origem). Na aludida ocasião, o Oficial de Justiça constatou diversas irregularidades no imóvel, dentre elas, ausência de armários, luminárias, aparelhos de ar-condicionado, acabamentos de tomadas, chave da porta, tampa do vaso sanitário, chuveiro, furos em paredes. A esse respeito convém destacar que o laudo elaborado por Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que suas conclusões não podem ser infirmadas diante da inexistência de elementos de prova em sentido contrário. Por essas razões foi designada a aludida modalidade probatória. Observe-se que não houve manifestação contrária dos recorrentes a esse respeito, tendo sido apresentados quesitos, bem como indicado assistente técnico. O laudo pericial referido no documento de Id. 175333823 dos autos do processo de origem consignou as seguintes conclusões: “Diante dos fatos probatórios alhures expostos que instruem este laudo pericial, que corroboram no intuito de oferecer elementos técnicos necessários para melhor evitar eventuais prejuízos ao credor e destarte colaborar para elucidação dos pontos controvertidos das partes neste litígio, contribuindo para deliberação deste Egrégio Juízo, em conformidade com a DECISÃO INTERLOCUTÓRIA sob ID no 148086064, ante as constatações realizadas pelo oficial de justiça na diligência de imissão na posse do imóvel sob ID no 135332174, bem como diante das diligências periciais de ID no 163116008 e ID no 168735496, concluímos que: · Mediante as supramencionadas diligências periciais de ID no 163116008 e ID no 168735496, onde vistoriamos o imóvel cotejando com os projetos plotados, devidamente fornecidos pela Requerente e constantes nos autos deste processo judicial, a fim de apreciar o estado do imóvel periciado com relação aos projetos e documentos fornecidos pela Requerente, evidenciamos danos no imóvel em epígrafe, em virtude das anomalias constatadas nas referida vistorias, muito provavelmente durante o processo de desocupação do imóvel pelos Requeridos, conforme ID no 131543251, pelas quais corroboram com a deterioração e consequente degradação do imóvel em tela. · Peremptoriamente, diante das avarias constatadas nas vistorias realizadas nas diligências periciais sob ID no 163116008 e ID no 168735496, entendemos, s.m.j., que impende aos Requeridos deste processo judicial a reparação financeira pela deterioração e consequente degradação do imóvel em tela, muito provavelmente durante o processo de sua desocupação do imóvel em questão, que, conforme demonstrado no item 9. Considerações deste Laudo Pericial, corresponde ao montante de R$ R$ 10.924,52 (Dez mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos). · No tocante a avaliação do valor deste imóvel, após o tratamento dos dados amostrais conforme os procedimentos supracitados no item 9. Considerações deste Laudo Pericial, encontramos Grau de Fundamentação II e Grau de Precisão II, com o valor da avaliação estimado em R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais). · Todavia, com relação a avaliação do valor voltado para aluguel do imóvel em comento, após o tratamento dos dados amostrais conforme os procedimentos supracitados no item 9. Considerações deste Laudo Pericial, encontramos Grau de Fundamentação III e Grau de Precisão III, com o valor da avaliação estimado em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)”. Diante da apresentação de impugnação, foi proferida decisão pelo Juízo singular, constatando a ocorrência de inconsistências no laudo pericial, razão pela qual o expert foi desconstituído, tendo sido determinada nova perícia (Id. 196633107 dos autos do processo de origem). Assim, procedida nova perícia, o perito apresentou as seguintes conclusões (Id. 215395647 dos autos do processo de origem): “Diante de todo o exposto, e sem prejuízo das respostas apresentadas para os quesitos formulados, e atento ao teor da decisão de ID 196633107, conclui o perito o que se segue: a) Em virtude da decisão ID 131450520, que determinou a desocupação do imóvel, os requeridos procederam à retirada de bens e mobiliários, o que acentuou a necessidade de manutenção da residência. A remoção de móveis planejados, lâmpadas, acessórios hidráulicos e elétricos, o mau uso do Box do banheiro, bem como o uso inadequado da tampa do quadro de energia, contribuiu para o estado de degradação do apartamento N° 1403. As ações de retirada deixaram expostos buracos, como no caso do lustre da sala, e comprometeram a integridade de instalações elétricas e hidráulicas, evidenciando a necessidade na restauração do imóvel. O levantamento de danos, conforme detalhado na planilha anexa ANEXO 4, reflete a condição atual do apartamento em comparação com o manual do imóvel, corroborando a necessidade de reparos abrangentes da lide. Diante disso, é imperativo que a manutenção e reintegração do apartamento sejam realizadas com a maior brevidade, garantindo a restauração de sua integridade e o cumprimento das determinações desse egrégio tribunal. A documentação e o levantamento de danos apresentados visam assegurar que todos os reparos necessários sejam devidamente identificados e executados, garantindo a habitabilidade no teor da decisão no intuito de quantificar todos os prejuízos praticados pela parte executada no imóvel objeto da lide. Os valores foram realizados pelo perito comparando ao menos três fornecedores para item que não fazem parte da tabela SINAPI-DF, foi anexado nos autos apenas os orçamentos dos moveis planejado por ser um valor elevado. b. Que valor dos serviços necessários à recomposição do imóvel dos requerentes foi calculado à quantia de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais)”. (Ressalvam-se os grifos) A despeito da apresentação de impugnação por ambas as partes, o Juízo singular homologou o laudo pericial e o respectivo laudo complementar na decisão interlocutória ora impugnada. As circunstâncias delineadas nos autos do processo de origem demonstram, portanto, que não houve interpretação extensiva do título executivo, pois os recorrentes foram condenados a restituir o imóvel no estado em que se encontra. No entanto, é incontroverso que o bem foi devolvido irregularmente, estando comprovada a retirada de mobiliários, lâmpadas, acessórios hidráulicos e elétricos, bem como móveis planejados. Com efeito, revela-se notório o descumprimento da obrigação dos recorrentes no sentido de restituição do imóvel no estado em que se encontra, fato que permite a avaliação dos danos causados e a consequente imposição de ressarcimento. Nessa perspectiva não há inconsistências na decisão ora impugnada. Quanto ao mais, ressalte-se que não há nos autos do processo de origem qualquer evidência de que tenha havido equívoco em relação aos critérios de avaliação, tendo sido o valor obtido justificado de modo claro no respectivo laudo pericial. Além disso, a produção de nova perícia pode ser determinada por iniciativa do Juízo singular, sem a necessidade de manifestação das partes, caso considere que a questão não se encontra suficientemente esclarecida ou tiver fundada dúvida a respeito do valor atribuído ao bem, de acordo com as regras previstas nos artigos 480 e 873, inc. III, ambos do CPC. Por essas razões não é possível constatar a verossimilhança dos fatos afirmados pelos recorrentes. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator